Tribunal: STF
Processo: HC 99996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Penal. Processual penal. Fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Decisão que não apresentou fundamentação apta a justificar tal medida. Descompasso entre fixação da pena no mínimo legal por serem favoráveis as diretrizes do art. 59 do Código Penal e a fixação do regime de cumprimento mais gravoso. Pleito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Questão não submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. Precedentes. 




1. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais gravoso quando a sentença condenatória é desprovida de fundamentação. 




2. Revela-se um contrassenso ter sido a pena da paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, assentar-se o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. 




3. Se foram favoráveis à paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não favorecê-la também na fixação do regime. 




4. O pleito dos impetrantes no sentido de se permitir à paciente que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sua condenação não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a apreciação do tema por esta Suprema Corte, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. 




5. Habeas corpus parcialmente conhecido e concedido.